Tribunal: TJDFT
Processo: 0707762-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO EM FACE DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS ART. 1022 DO CPC/15. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DA MATÉRIA.

1. Sobre o tema, cuja apreciação era pretendida pelo embargante, o v. acórdão já os havia examinado e contra eles não foi apontada, efetivamente, qualquer omissão, obscuridade ou contradição, restando claro o teor do julgado, inexistindo qualquer ponto a ser sanado nesse momento.

2. O embargante visa à modificação do julgado, pretendendo rediscutir a matéria e questionando o mérito da demanda, não sendo os presentes embargos a via adequada.

3. Embargos conhecidos e desprovidos.